Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719002-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DANIELA CUNHA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. GOLPE POR TELEFONE. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE APLICATIVO. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Não se identifica no caso em apreço em perda superveniente do objeto, pois a apelante, em suma, pretende seja reconhecida sua ausência de responsabilidade pela fraude ocorrida. 2. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor). 3. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de garantir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, os gastos, saques, compras e transações diversas, realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum, sinalizam francos indícios da ocorrência de golpe contra o correntista. 5. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente ao volume e à espécie das diversas operações realizadas em exíguo espaço de tempo. 6. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a entregar sua senha a terceiros ou a instalar aplicativo malicioso, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente com o sistema de responsabilidade civil a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Precedentes TJDFT. 7. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor, para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação. 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a indevida responsabilização da instituição bancária em situação que a própria recorrida deu causa ao prejuízo sofrido. Enfatiza que inexistiu falha do insurgente na operação bancária realizada com fraude e praticada de forma completamente alheia à conduta da referida parte. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005